Tribunal: CARF
Processo: 10711.724619/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10711.724619/2011-10
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.071 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de fevereiro de 2020
Recorrente
DFX TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 03/08/2008
ARGUMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Por força do disposto na súmula CARF no 02, este Colegiado não tem
competência para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PEDIDO DE RELEVAÇÃO DA MULTA. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não possui competência para determinar a relevação de multa
legalmente prevista.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 03/08/2008
FISCALIZAÇÃO ADUANEIRA. MULTA REGULAMENTAR. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 49.
Nos termos da súmula CARF no 49, a denúncia espontânea não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega da declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos, em conhecer em
parte do Recurso Voluntário interposto, não conhecendo do argumento de violação a princípios
constitucionais ou mesmo do pedido de relevação da multa, e, na parte conhecida, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relator
Participaram da sessão de julgamento as conselheiras: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora) e Sabrina Coutinho Barbosa.
Ausente o conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.724619/2011-10
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.071 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10711.724619/2011-10

Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fl. 68 dos autos:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para constituição de
crédito tributário, referente a multa regulamentar, que está lastreada na alínea “e”,
inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66.
Conforme se depreende da leitura da descrição dos fatos do auto de infração e
dos demais documentos constantes dos autos, a interessada deixou de registrar os
dados, no Siscomex CARGA, no prazo estabelecido pela Instrução Normativa RFB n°
800/07, da desconsolidação da carga.
Conforme relatado pela fiscalização, a interessada procedeu a desconsolidação
da carga descrita no Conhecimento Eletrônico Genérico/Filhote (MHBL) n°
130805148656620 em momento posterior à atracação da embarcação GRANDE
BUENOS AIRES no porto, fato que caracteriza a omissão do dever de prestar
informação sobre a carga transportada na forma (Siscomex Carga) e no prazo (antes da
atracação do veículo no porto) conforme estabelecido na norma de regência.
Cientificada, a interessada apresentou impugnação. Em síntese apresenta os
seguintes argumentos:
Que, o atraso foi provocado por terceiros, vez que o Conhecimento Eletrônico
Genérico a ser desconsolidado fora disponibilizado intempestivamente. Era impossível
cumprir a exigência;
Que, a presente autuação, com toda a certeza, fere os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade, previstos no artigo 2° da Lei n° 9.784/99,
legislação esta que dispõe sobre normas básicas às quais devem atenção a
administração pública federal nos processos administrativos;
Que, ocorre a exclusão da penalidade em razão da denúncia espontânea. O
cumprimento de uma obrigação acessória fora do prazo legal configura a denúncia
espontânea da obrigação;
Que, alternativamente, pede que a penalidade seja relevada com base no
disposto no artigo 736 do Decreto n° 6.759/09;
Requer seja acolhida a defesa e julgada a autuação improcedente.
O contribuinte juntou, com a impugnação (fls. 34/39), os documentos de fls.
40/63.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, conforme decisão de fls. 67/75.
A decisão consignou não haver litígio quanto aos fatos imputados à contribuinte,
mas apenas quanto aos critérios de aplicação do direito. Assentou que a responsabilidade pelas
infrações é estendida a todos que concorram para a sua prática.
Considerou “salutar esclarecer que embora o caput do artigo 50 da Instrução
Normativa RFB no 800/07 tenha expressamente postergado a vigência do artigo 22 para
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10711.724619/2011-10
Acórdão n.o 3002-001.071
S3-TE02
Fl. 2

1o/04/2009, o Parágrafo único deste mesmo artigo estabeleceu prazo inequívoco (antes da
atracação da embarcação em porto no País) para prestação das informações relacionadas às
cargas, portanto embora não se aplique o prazo previsto no artigo 22 (48 horas), há que se
respeitar o prazo determinado no artigo 50 (antes da atracação).” Registrou que, tendo a autuada
prestado as informações fora do prazo, incorreu na tipificação legal e, estando a autoridade
administrativa vinculada à estrita legalidade, não se poderia aplicar os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade no presente caso.
Afirmou que, além de haver evidente prejuízo ao controle aduaneiro em casos
como o presente, a responsabilidade em tela é objetiva.
Registrou que “a espontaneidade não alcança o descumprimento de prazos para
satisfação de atos de natureza essencialmente formal. O caso trata de responsabilidade acessória
autônoma, não alcançada pelo instituto da denúncia espontânea previsto no artigo 138 da Lei n°
5.172/66 – Código Tributário Nacional (CTN)”.
Afastou a possibilidade de relevar a penalidade imposta, entre outros motivos, sob
o fundamento de que a análise de tal pleito é de competência do Ministro da Fazenda e afirmou
não caber, no estágio em que se encontra o litígio, alterar o rito e encaminhar o processo para
aquela autoridade.
Assim, considerou que o contribuinte não apresentou elementos capazes de
excluir a sua responsabilidade.
O contribuinte foi formalmente intimado acerca desta decisão em 03/08/2013
(vide fl. 83 dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, tempestivamente (vide solicitação
de juntada datada de 29/07/2013 à fl. 114), Recurso Voluntário (fls. 85/91).
Em seu recurso, o contribuinte reiterou alguns dos argumentos de sua
impugnação, argumentando no sentido do afastamento da penalidade em razão da denuncia
espontânea, invocando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como
alegando ausência de embaraço à fiscalização ou dano ao erário. Ao fim, pediu o cancelamento
do débito fiscal ou, alternativamente, a relevação da multa aplicada com fundamento no artigo
736 do regulamento aduaneiro.
Juntou documentos às fls. 92/113.
Os autos, então, vieram-me conclusos para fins de análise do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10711.724619/2011-10
Acórdão n.o 3002-001.071
S3-TE02
Fl. 2,5

Consoante acima narrado, o descumprimento do prazo para prestação de
informação sobre carga transportada, o qual ensejou a aplicação da multa combatida, é fato
incontroverso nos presentes autos. A defesa do recorrente, portanto, embasa-se tão somente nos
seguintes pilares: (i) denúncia espontânea; (ii) violação aos princípios constitucionais da
razoabilidade e da proporcionalidade; (iii) ausência de embaraço à fiscalização ou dano ao
erário; (iv) pedido de relevação da multa aplicada. E, da leitura dos autos, é possível verificar
que, no Recurso Voluntário interposto, a Recorrente limita-se a repisar os argumentos já postos
desde a sua impugnação.
Ao analisar o caso, entendo que a decisão decorrida há de ser mantida.
Quanto à alegação de aplicação da denúncia espontânea, esta tampouco poderia
ser aplicada no caso vertente, em razão do comando disposto na súmula CARF no 49, de
aplicação obrigatória por parte deste Colegiado por força do disposto no inciso VI do art. 45 do
Regimento Interno do CARF. O teor da referida súmula encontra-se transcrito a seguir:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
Este pleito, portanto, há de ser indeferido.
Quanto ao segundo argumento, atinente à violação aos princípios constitucionais
da razoabilidade e da proporcionalidade, é cediço que este Colegiado, por força do disposto na
súmula CARF no 02, abaixo transcrita, não poderia afastar a aplicação de multa prevista em
legislação vigente, sob o fundamento de inconstitucionalidade, por faltar-lhe competência para
tanto:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Sendo assim, não há como se conhecer deste fundamento recursal.
Quanto à alegação de ausência de embaraço à fiscalização ou dano ao erário,
tampouco há como este ser acolhido, visto que, como é cediço, a responsabilidade por infrações
à legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável. É o que se extrai do
art. 136 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Por fim, pelas mesmas razões postas na decisão recorrida, é certo que tampouco
assiste a este Colegiado competência para se manifestar quanto ao pedido de relevação da multa.
Como é cediço, o art. 736 do Regulamento Aduaneiro assim dispõe:
Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá relevar
penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou insuficiência de
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10711.724619/2011-10
Acórdão n.o 3002-001.071
S3-TE02
Fl. 3

recolhimento de tributos federais, atendendo (Decreto-Lei no 1.042, de 21 de outubro de
1969, art. 4o, caput):
I - a erro ou a ignorância escusável do infrator, quanto à matéria de fato; ou
II - a eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso, inclusive
ausência de intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade poderá ser condicionada à correção prévia das
irregularidades que tenham dado origem ao processo fiscal (Decreto-Lei no 1.042, de
1969, art. 4o, § 1o).
§ 2o O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar a competência que este artigo lhe
atribui
Como se vê, referido dispositivo legal atribui ao Ministro de Estado da Fazenda a
competência para, em despacho fundamentado, relevar penalidades relativas a infrações de que
não tenha resultado falta ou insuficiência de recolhimento de tributos federais.
Resta indubitável, portanto, que este Colegiado não possui competência para
afastar a aplicação de penalidade legalmente prevista. Até porque, diante da existência de norma
impositiva, o ato de lançar é imperativo ao ente autuante, por força do disposto no art. 142 do
Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Sendo assim, deixo de conhecer deste argumento recursal, por faltar-nos
competência para a sua apreciação.
Da conclusão
Diante das razões supra expendidas, voto no sentido de conhecer em parte do
Recurso Voluntário interposto, não conhecendo do argumento de violação a princípios
constitucionais ou mesmo do pedido de relevação da multa, e, na parte conhecida, de negar
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital